Tribunal: TJES
Processo: 5015495-84.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Vendas casadas
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015495-84.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIANE ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E SEGURO PRESTAMISTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DOS VALORES. RECURSO EXCLUSIVO DA CONSUMIDORA PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

CASO EM EXAME

Trata-se de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, em que a autora questiona a legalidade da cobrança de "Tarifa de Avaliação do Bem" e "Seguro Prestamista" em contrato de financiamento bancário.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a abusividade das cobranças e determinando a restituição simples dos valores, contudo, indeferiu o pleito de indenização por danos morais.

A parte autora interpõe recurso inominado, limitando seu inconformismo à improcedência do pedido de danos morais, sustentando que a conduta do banco em realizar cobranças indevidas enseja reparação extrapatrimonial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal restringe-se em saber se a cobrança indevida de encargos contratuais (seguro e tarifa de avaliação), por si só, é capaz de gerar danos morais indenizáveis à consumidora.

RAZÕES DE DECIDIR

No que tange ao pleito recursal de condenação em danos morais, entendo que a r. sentença de piso não merece reparos.

Conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, inclusive desta Turma Recursal, o mero descumprimento contratual decorrente de cobrança indevida de tarifas bancárias ou encargos acessórios, sem que haja inscrição em cadastros de inadimplentes ou situação de exposição vexatória, não configura, de forma automática, dano moral
in re ipsa
.

Para a caracterização do dano moral, é necessária a prova de efetiva lesão aos direitos da personalidade, como a honra, o nome, a imagem ou a integridade psíquica, o que não se vislumbra no caso vertente. A recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer desdobramento gravoso que tenha ultrapassado a esfera do mero aborrecimento cotidiano ou do prejuízo estritamente financeiro (este já reparado pela determinação de restituição dos valores).

A fundamentação utilizada, segue casos análogos já julgados por esta Turma, no sentido de ausência de comprovação de circunstância excepcional que atinja a dignidade da parte, a manutenção da improcedência do dano moral é medida que se impõe.

Portanto, inexistindo prova de lesão a direito de personalidade, a conduta da instituição financeira, embora irregular no campo contratual, não gera o dever de indenizar extrapatrimonialmente.

DISPOSITIVO

Tecidas tais considerações, conheço do recurso inominado e nego-lhe provimento, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento
)
sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida (art. 98, §3º do CPC).

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)